Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em sede de procedimento comum que indeferiu a oitiva de testemunhas por entender desnecessária para solução da lide. Inconformada, a parte autora-agravante afirma, em síntese, que a produção da prova testemunhal requerida é necessária para o esclarecimento de questões controvertidas, configurando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Gratuidade de Justiça concedida na origem. (ID 161973528 - Pág. 1 – proc. 0702423-96.2023.8.07.0006) É a suma dos fatos. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, em seu artigo 1.015, o agravo de instrumento é cabível apenas em situações específicas elencadas na lei, a saber: Dispõe o CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a realização de provas. Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasilia, 27 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator